Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724390-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Réu) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0718724-41.2020.8.07.0001 que, antes do julgamento, peticionou requerendo a desistência do recurso (Id 19743569). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 17811331). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Recurso, conforme formulado no Id. 19743569, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora